Tribunal: TJES
Processo: 0011088-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011088-04.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros
APELADO: ROGERIO DA SILVA PINTO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CIÊNCIA PRÉVIA E DISCRIMINADA. COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Comprovam as Apelantes que a comissão de corretagem foi objeto de relação negocial à parte, firmada em termo distinto, independente do contrato de promessa de compra e venda, portanto, específico a tal fim, sendo vertido diretamente com o corretor respectivo, a quem deveria ser paga a comissão, constando de termo o valor devido pelo serviço prestado, devidamente discriminado, documento no qual constam as assinaturas de ambos os Autores.

II – Nesse contexto não podem os Autores afirmar não lhes ter sido oportunizada ciência da cobrança e inteiro conhecimento dos valores cobrados, que encontram-se devida e claramente discriminados no documento por eles assinado.

III - "O que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 938 é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total." (REsp 1.474.307).

IV - Não houve mora dos Promitentes Vendedores em relação à entrega do imóvel, não houve mora destes quanto à entrega das chaves, não deram causa, ainda, ao tardio financiamento bancário, e mais, somente impuseram aos compradores a obrigação condominial a partir do inadimplemento contratualmente previsto, caracterizado com a não obtenção tempestiva do financiamento bancário, destinado à quitação de parte maior do encargo contratual.

IV - A parcela alusiva ao financiamento bancário tinha vencimento previsto para o mês 07/2013, ao passo que as cotas condominiais cobradas dos Autores-Compradores remetem, justamente, aos meses seguintes ao vencimento contratualmente previsto, ou seja, 08/2013 a 11/2013, a revelar que a cobrança imposta aos Autores relativa às cotas condominiais têm início apenas e tão somente a partir de seu inadimplemento contratual. Ausência de ilegalidade.

V - Apelação conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011088-04.2014.8.08.0048

APELANTES: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. E TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

APELADO: ROGÉRIO DA SILVA PINTO E ADRIANA DE JESUS SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
e

TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
,
face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais de
ROGÉRIO DA SILVA PINTO
e
ADRIANA DE JESUS SILVA
, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem referente à compra e venda de imóvel, bem como, da cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves da unidade adquirida pelos Autores, negando, porém, a restituição em dobro dos valores.

Apelaram as Requeridas sustentando (i) a possibilidade de cobrança de comissão de corretagem na forma do entendimento do STJ; (ii) que deixou o Juízo
a quo
de analisar documentos que comprovam o conhecimento e a anuência dos adquirentes quanto a comissão de corretagem cobrada; (iii) os valores afetos à comissão de corretagem foram pagos em favor da corretora imobiliária, não podendo ser restituída pelos Apelantes; (iv) não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa condominial; (v) o imóvel encontrava-se pronto, bastando aos Autores-Apelados cumprirem com sua obrigação de pagar parcela do financiamento pactuado, o que não fizeram, postergando a entrega das chaves; (vi) não há culpa das Apelantes no atraso da entrega das chaves, não podendo serem responsabilizadas pelo pagamento da taxa condominial; (vii) necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados.

Em contrarrazões, afirmam os Apelados que (i) não contrataram corretor de imóveis, dirigindo-se a estande de vendas das Apelantes, com corretores contratados pelas Apelante; (ii) não há no contrato cláusula de transferência de taxa de corretagem aos compradores, nem informação quanto a cobrança de tais valores; (iii) a planilha de cálculos juntada com as condições de pagamento é diferente da planilha de cálculos que consta do contrato, não havendo a devida transparência nas informações.

Pois bem.

O caso dos autos, como visto, gravita entorno de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, âmbito no qual, segundo a exordial, teriam as Requeridas-Apelantes realizado a cobrança indevida de comissão de corretagem, além da cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves.

No que concerne a comissão de corretagem, antes de adentrar na concretude do tema, cumpre rechaçar as arguições recursais que dão conta da omissão do Juízo
a quo
sobre documentos acostados em contestação, porquanto da leitura da sentença vê-se, muito claramente, a menção a tais elementos de prova, não se dando, contudo, convencido o Magistrado
a quo
, decidindo de modo contrário aos interesses das Requeridas-Apelantes, realidade que não pode significar omissão.

Feita essa consideração, lembro que sobre a comissão de corretagem o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 938)
, já pacificou o entendimento acerca da “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”
(STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Conforme se afere, a transferência ao comprador da responsabilidade em arcar com o pagamento da comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, haja vista que, havendo transparência na negociação, com a informação prévia e discriminada dos valores destinados a tal pagamento, materializa-se sua validade.

In casu,
o compulsar dos autos revela que, especificamente no contrato de compra e venda do imóvel, não há previsão a respeito da comissão de corretagem.

Contudo, comprovam as Apelantes, como se vê às fls. 155, que a comissão de corretagem foi objeto de relação negocial à parte, firmada em termo distinto, independente do contrato de promessa de compra e venda, portanto, específico a tal fim, sendo vertido diretamente com o corretor respectivo, a quem deveria ser paga a comissão.

Atento que em tal termo consta o valor devido pelo serviço prestado, devidamente discriminado, documento no qual constam as assinaturas de ambos os Autores.

Tal documento, repito, prevê expressamente e de modo discriminado, os valores devidos a título de comissão de corretagem. Dele consta, ainda, termo taxativo de ciência quanto a tal serviço e sua aquiescência por parte dos Compradores (Autores) que, frise-se, lançam sua assinatura logo abaixo.

Desta feita, não vejo como possam os Autores afirmar não lhes ter sido oportunizada ciência da cobrança e inteiro conhecimento dos valores cobrados, que encontram-se devida e claramente discriminados no documento por eles assinado.

Assim, estamos a tratar de negócio (prestação de serviço de corretagem imobiliária) realizado com terceiro, que não figura como parte na lide e mais, que expressamente teve sua previsão e seu valor destacado em relação ao valor da compra e venda, valor este que fora devidamente informado aos Autores, conforme suas assinaturas no aludido documento de fl. 155.

Importante lembrar que, segundo o já saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
"
O que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 938 é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total.
"
(REsp 1.474.307).

Veja-se que o caso dos autos não se amolda à hipótese de ilegalidade delineada pela jurisprudência do STJ a respeito da comissão de corretagem, merecendo reforma a sentença, pois entendo improcedente o pleito de restituição da quantia.

No que toca a cobrança de valores atinentes à taxa condominial antes mesmo da entrega das chaves aos Autores, as alegações recursais dão conta, em suma, de que no momento da assinatura do contrato as chaves encontravam-se à disposição dos Apelados, a quem cumpria o pagamento das obrigações pecuniárias firmadas e assim não o fizeram, razão de ser da demora da entrega das chaves, não podendo, nessas circunstâncias, ser imputada às Vendedoras a responsabilidade pelas taxas condominiais.

No caso, o contrato de compra e venda do imóvel fora firmado em
26/04/2013
, sendo as chaves entregues aos Autores apenas em
19/11/2013,
pelo que consta da exordial, insurgindo-se os Requerentes Apelados quanto às cobranças de cotas condominiais referentes aos meses de 08/2013, 09/2013, 10/2013 e 11/2013.

Nesse contexto, cumpre observar, para efeito do devido distinguishing, que entendo não aplicável ao caso concreto o que restou decidido no TEMA 996, pelo STJ.

A vedação à vinculação do prazo de entrega à concessão do financiamento ali vertida, não encontra amparo no caso presente, na exata medida em que os Autores compraram a unidade imobiliária já pronta, ou seja, com o empreendimento já, há muito, entregue, com habite-se expedido desde 2010 (compra feita em 2013), não sendo este, portanto, o objeto do Tema 996, que volta a compra e venda feitos em imóveis em construção.

A Tese firmada é clara nesse sentido ao dispor que: “
Na aquisição de unidades autônomas em construção
, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”

Nesse contexto, o contrato estabelecido entre as partes previa:

23 - Correrão por conta do ADQUIRENTE todas as despesas e os
encargos fiscais relativos à unidade comprometida, devidos a partir desta data, tais como:

a) Despesas de condomínio, ainda que o ADQUIRENTE não tenha recebido a posse da unidade,
eis que as chaves do imóvel estão à sua disposição - desde já - sendo que a imissão do ADQUIRENTE na posse do imóvel depende, exclusivamente, do pagamento dos valores devidos
;

(...)

43 -
O ADQUIRENTE entrará n
a
posse do imóvel após
o registro da escritura definitiva
de compra e venda ou da
assinat
u
ra do contrato junto ao agente financeiro com força de escritura definitiva de compra e venda
e pagamento total do preço do imóvel, sendo o cartório indicado pela VEN
DE
D
O
RA.

Colhe-se, ainda, do quadro de resumo do instrumento particular de compra e venda (fls. 13 e seguintes), em seu item VI, que trata da forma de pagamento, a existência de parcela referente a aproximadamente 85% do valor contratado, a ser pagos em parcela única através de financiamento bancário, frise-se,
com vencimento em 01/07/2013
.

Portanto, embora firmada a compra e venda em
26/04/2013
, tempo em que as chaves já encontravam-se disponíveis, optaram os Compradores (apelados) em realizar o financiamento bancário de parte significativa do débito, prevendo expressamente, de consequência, o contrato, que as chaves seriam entregues com o pagamento do valor referente ao financiamento bancário, cujo vencimento fora firmado para pouco mais de 60 dias da assinatura do pacto.

Tal perspectiva inclina-me a considerar a tese vertida em apelação, pois tenho certo que os Adquirentes (apelados) foram os únicos responsáveis pela tardia entrega das chaves,
apenas
em novembro de 2013
, data em que, segundo o que consta em contrato, lograram êxito em pagar o débito por meio do financiamento bancário.

Sobre o tema, não desconheço o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020).

Contudo, tal exegese não permite desconsiderar a realidade concreta, não se revelando estática sua aplicação, ou seja, tal entendimento não incinde de modo indistinto, a despeito da apuração da responsabilidade pela cota condominial no caso concreto.

Ora, na concretude do caso presente, ao firmarem o contrato ainda em 26/04/2013 e não lograrem êxito em cumprir sua obrigação de modo mais célere, assumem os Compradores a responsabilidade pelos custos inerentes à unidade imobiliária, como a cota condominial.

Veja-se que a contratação tornou indisponível o imóvel às Apelantes por todo esse período (04/2013 a 11/2013), interregno no qual não podem as Promitentes Vendedores verem-se responsabilizadas pelos encargos condominiais, se em momento algum deram causa ao atraso no cumprimento da avença, com o pagamento do valor acordo.

Nessa perspectiva convém atentar para o fato de que a parcela alusiva ao financiamento bancário tinha vencimento previsto para o mês
07/2013
, ao passo que as cotas condominiais cobradas dos Autores-Compradores remetem, justamente, aos meses seguintes ao vencimento contratualmente previsto, ou seja, 08/2013 a 11/2013.

Veja-se, portanto, que a cobrança imposta aos Autores relativa às cotas
condominiais têm início apenas e tão somente a partir de seu inadimplemento contratual.

Portanto, frise-se, não houve mora dos Promitentes Vendedores em relação à entrega do imóvel, não houve mora destes quanto à entrega das chaves, não deram causa, ainda, ao tardio financiamento bancário, e mais, somente impuseram aos compradores a obrigação condominial a partir do inadimplemento contratualmente previsto, caracterizado com a não obtenção tempestiva do financiamento bancário, destinado à quitação de parte maior do encargo contratual, cuja causa não se tem notícia nos autos.

Logo, não há falar em responsabilidade dos Promitentes Vendedores pelos encargos condominiais, ou seja, não há que se falar em direito dos Autores em não arcar com as cotas condominiais por não lhes ter sido entregues as chaves, pois a tanto deram causa exclusiva.

Tal entendimento encontra ressonância em nossa Corte, que assim já decidiu em caso análogo ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. TAXA CONDOMINIAL. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. 1. - O promitente comprador apenas é responsável pela quitação das despesas condominiais a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves (TJES, Agravo interno na apelação cível n. 0021849-02.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Juíza de Direito convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário: 19-06-2022).
2. - Não houve mora da promitente vendedora em relação à entrega do imóvel porque o autor não cumpriu integralmente a obrigação contratual de pagar o preço porque não obteve tempestivamente o financiamento bancário previsto para quitação de parte de tal encargo. Logo, não há falar em direito dele, autor, a recebimento de multa, a restituição de valores gastos com aluguel ou a indenização por dano moral.
(...) 4. - Não há irregularidade na cobrança de comissão de corretagem desde que exista clareza e transparência na informação prestada ao adquirente do imóvel. Nesse sentido: A cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação. (STJ, AgInt no AREsp 1.999.458/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2022). 5. - Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130147530, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022)

APELAÇÃO DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PROMITENTE COMPRADORA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES QUANTO AO SALDO FINAL AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A construtora apelada não praticou ato ilícito, uma vez que o habite-se foi expedido dentro do válido prazo contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
2. O atraso na entrega das chaves não decorreu de conduta de responsabilidade da promitente vendedora, e sim pelo descumprimento contratual dos promitentes compradores, que não quitaram o saldo final do preço no prazo assinalado.
3. A negativação do nome da promitente compradora perante órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da apelada, na medida em que o método coercitivo de cobrança foi efetivado mais de 03 (três) meses depois do termo ad quem para o adimplemento do saldo final.
4. A prova documental demonstra que foi o comportamento dos recorrentes que contribuiu decisivamente para a não obtenção de financiamento bancário para o pagamento tempestivo do saldo final. 5. Não houve ato ilícito da construtora capaz de ensejar violação de direitos da personalidade dos apelantes, tampouco no dever de pagamento de indenização por lucros cessantes, na medida em que os recorrentes não podem exigir o implemento das obrigações da construtora sem a devida quitação do saldo final. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160046248, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - SENTENÇA INFRA PETITA REJEITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO VERIFICADO DANO MATERIAL COTAS CONDOMINIAIS POSSIBILIDADE ALUGUEL COBRANÇA EXCESSIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL INOCORRÊNCIA TAXA DE CORRETAGEM - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO DO AUTOR E DA REQUERIDA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...)
3. Com relação à entrega das chaves, gerando o contrato ora analisado obrigações para ambas as partes, a quitação do saldo final é condição para que haja a imissão na posse do imóvel. 4. A empresa não pode ser responsabilizada pelo período compreendido entre a finalização do empreendimento e a efetiva quitação do saldo final a partir da assinatura do contrato de financiamento pelo requerente, sendo que este sequer alegou qualquer fato impeditivo para realizar o pacto junto ao banco em momento anterior.
5. Não há que se falar em reforma da r. sentença em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título cotas condominiais durante o período em que não haviam sido entregues as chaves ao autor, uma vez que fora julgado procedente pelo juízo a quo. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial afetado à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que, em atenção ao dever de transparência e informação que deve permear as relações de consumo, é válida a transferência ao promitente comprador do dever de pagar as despesas de corretagem (...) 10. Ambos os recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150250974, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Desta feita, à luz do entendimento do STJ e desta Corte Estadual e analisando o caso em sua concretude, sem mais delongas,
conheço
do apelo
e
LHE
DOU
PROVIMENTO
PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Condeno os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando estarem os Autores amparados pela gratuidade da justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)